Tribunal: TJDFT
Processo: 0737038-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737038-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MILENA DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM POR PARTE DO RÉU. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV e VI, C/C §2o do CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado – juiz. 2. A jurisprudência majoritária desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que o não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 4°, do Decreto-Lei 911/1969, 6°, 77, inciso IV, e 378, todos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que “a decisão que obriga o Agravante a indicar o paradeiro do veículo sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça é notoriamente ilegal”. Argumenta que o não cumprimento da liminar deferida não pode ser confundido como resistência ao cumprimento da aludida medida. Colaciona ementas de julgados deste TJDFT, do TJGO e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6°, 77, inciso IV, e 378, todos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (AgInt no REsp 1956329/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 4° do Decreto-Lei 911/1969. Isso porque a conclusão colegiada no sentido de que o ato atentatório à dignidade da justiça “se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado – juiz” encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da corte superior. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. ART. 77, § 2o, DO CPC/2015. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 536, § 1o, DO CPC/2015. MULTA DIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 77, § 4o, DO CPC/2015. NATUREZAS DISTINTAS. (...) 4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §2o, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do contempt of court de larga utilização no sistema da common law. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual. (...) 8. Recurso especial provido. (REsp 1815621/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1o/10/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Finalmente, descabe também transitar o apelo fundado na suposto dissenso interpretativo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado no 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029